Tribunal: TJDFT
Processo: 0732828-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE TERMO DE INDICIAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE MANDADO DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE ALIMENTOS. PREJUÍZO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA PARTE E DE REQUISIÇÃO JUDICIAL DO MANDADO. INSERÇÃO DE DADOS INVERÍDICOS NA CERTIDÃO. VIOLAÇÃO FUNCIONAL. CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO. GRAVIDADE DOS FATOS E EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES FUNCIONAIS ANTERIORES. ADEQUAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO.
1. O termo de indiciação é o ato da comissão sindicante que põe fim ao inquérito administrativo disciplinar, no qual não há qualquer juízo de mérito acerca dos fatos apurados, mas apenas a tipificação da infração disciplinar e a especificação dos fatos e provas que embasam a imputação, nos termos do art. 161, da Lei no 8.112/90, sendo improcedente a alegação do recorrente de que o ato seria nulo por não ter havido valoração da sua culpabilidade.
2. Constata-se negligência no desempenho das funções do cargo de oficial de justiça pelo recorrente, diante da demora injustificada de mais de 60 (sessenta) dias na devolução de mandado de citação, sem cumprimento, o que enseja violação ao art. 178 do Provimento Geral da Corregedoria, que impõe a devolução do mandado no prazo de 20 (vinte) dias.
2.1. O recorrente em nenhum momento apresentou justificativa para retenção do mandado, que foi devolvido apenas depois de apresentada reclamação pela parte autora da ação e pelo douto Magistrado de primeiro grau, o que revela conduta com falta de zelo e dedicação às atribuições do cargo de oficial de justiça, em violação ao art. 116, I , III, da Lei no 8.112/90.
3. A decisão recorrida também deve ser mantida hígida quanto à responsabilização do recorrente por violação ao o inciso IX do artigo 116 da Lei no 8.112/90, pois invocou suspeição com base em premissa insustentável e inseriu dados inverídicos no processo a respeito da existência de cumprimento de diligência, o que viola a moralidade administrativa no exercício do cargo de oficial de justiça.
3.1 É relativa a presunção de veracidade de certidões de oficial de justiça, enquanto documento dotado de fé pública, subsistindo até que seja elidida por prova em sentido contrário. No caso dos autos, a instrução probatória revela que não subsiste fundamento para certificação de cumprimento de diligência pelo recorrente ou sobre a suspeição de foro íntimo firmada em certidão.
4. A ausência de preclusão no processo pela inobservância do prazo para cumprimento de mandado de citação por oficial de justiça é questão de direito processual, interna aos autos, que não isenta o meirinho do cumprimento das suas obrigações funcionais.
5. Diante da gravidade os fatos apurados em face do recorrente e dos prejuízos dele decorrentes, notadamente quanto à relevante atraso na prestação jurisdicional em ação de alimentos, aliado à ausência de demonstração de circunstâncias atenuantes e da subsistência da duas anteriores anotações funcionais, revela-se adequada e proporcional a sanção de suspensão aplicada na decisão recorrida, de acordo com o que dispõe o art. 130 da Lei 8.112/90.
6. Recurso administrativo desprovido.